Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-92.2021.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002475-92.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: ANANIAS VITOR DE MORAES

Advogado(s)
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
PARA SUPRIR A FALTA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu
a
execução fiscal pelo suposto abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC. O apelante sustenta que não houve intimação pessoal para suprir a falta, conforme exige o § 1º do referido artigo.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a extinção do processo foi legítima diante da ausência de intimação pessoal do exequente antes da prolação da sentença.

III.
Razões de decidir

3. O CPC, em seu artigo 485, § 1º, exige a intimação pessoal do exequente para suprir a falta em 5 dias antes da extinção do feito por abandono da causa, o que não foi observado no caso concreto.

4. A jurisprudência dominante do STJ e do TJ-BA reforça a necessidade da intimação pessoal para a caracterização do abandono da causa.

5. A decisão recorrida contraria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tornando-se passível de nulidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese firmada: “A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a intimação pessoal prévia do exequente para suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.